Tribunal: TJDFT
Processo: 0722252-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. REQUISITOS AUSENTES.

1. A consignação em pagamento tem lugar quando estiver configurada a mora creditoris, ou seja, uma injusta recusa ou omissão do credor em receber o pagamento e dar quitação a fim de liberar o devedor da obrigação.

2. A inexistência de quaisquer das situações previstas no art. 335 do Código Civil obsta a utilização da consignação em pagamento como forma de extinção da obrigação.

3. Agravo de instrumento desprovido.